Tribunal: TJDFT
Processo: 0713273-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713273-63.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO CAMARA TRINDADE APELADO: PAULO JORGE BORGES DA SILVA SEGUNDO, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de transação apresentada por Paulo Jorge Borges da Silva Segundo e Bruno Câmara Trindade (id 22062993 e 22062994). É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. O instrumento foi assinado pelos advogados Paulo Victor de Melo Nunes Dourado, OAB/DF n. 25.561, representando o autor, e pelo advogado Sérgio Joaquim de Souza, OAB/DF n. 30.074, representando o apelante (id 22062994). Ambos os advogados receberam poderes para transigir (id 19212646, 19213767 e 19213798). O réu Carlos Alberto dos Santos não participou do acordo, mas é revel e o recurso foi interposto por Bruno Câmara Trindade. Ante o exposto, homologo o acordo formulado entre as partes e resolvo o mérito, nos termos dos artigos 487, inciso III, b, e 932, inciso I, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, uma vez que as partes renunciaram ao direito de recorrer (cláusula quinta). Baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator